Tribunal: TJMT
Processo: 1015916-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. FETHAB. INDEC. TEMA 1099 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. LEGITIMIDADE DE DECISÃO LIMINAR QUE RECONHECE PROTEÇÃO JUDICIAL PRÉ-EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Cível no 1036958-85.2025.8.11.0041. A liminar impediu a exigência de ICMS e contribuições acessórias (FETHAB e INDEC) sobre operações de transferência interestadual de semoventes bovinos vivos entre estabelecimentos da mesma titularidade, localizados nos Estados de Mato Grosso e Goiás. A impetrante invocou decisão judicial anterior, com trânsito em julgado, reconhecendo a inexigibilidade dos tributos, bem como a tese firmada no Tema 1099 do STF. A decisão liminar foi mantida por ausência do periculum in mora necessário à suspensão dos seus efeitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à proteção conferida pela modulação de efeitos da ADC 49, mesmo tendo a decisão judicial anterior transitado em julgado após o julgamento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a ausência de demonstração concreta de risco fiscal justifica a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1099, reconhece a não incidência de ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não haver fato gerador tributável (ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia).
4. A existência de decisão judicial anterior, com trânsito em julgado favorável à impetrante em demanda de mesmo objeto, confere respaldo jurídico à sua pretensão e afasta, em princípio, a exigibilidade do crédito tributário, independentemente da data da referida decisão em relação à modulação da ADC 49.
5. A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 não revoga ou invalida decisões judiciais transitadas em julgado fundadas em jurisprudência vinculante, devendo prevalecer a segurança jurídica e a coisa julgada.
6. A alegação de risco à arrecadação pública, desacompanhada de elementos concretos e específicos, não caracteriza o periculum in mora necessário para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC.
7. A decisão agravada é de natureza precária e não vincula o mérito do agravo de instrumento, podendo ser revista pelo colegiado oportunamente, inexistindo motivo jurídico relevante para sua reforma neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes vivos entre estabelecimentos rurais do mesmo titular, nos termos da tese firmada no Tema 1099 do STF.
2. A existência de decisão judicial anterior com trânsito em julgado, reconhecendo a inexigibilidade do tributo, impede a cobrança mesmo após a modulação de efeitos da ADC 49.
3. A ausência de demonstração concreta de risco fiscal afasta a concessão de efeito suspensivo a decisão liminar proferida em mandado de segurança preventivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, arts. 927, I, 995, parágrafo único, e 535, III, §§ 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.255.885/MS (Tema 1099 da repercussão geral), j. 21.10.2021; STF, ADC no 49, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021 (modulação fixada nos embargos de declaração em 19.04.2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015916-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IVANA DE CASTRO CARNEIRO TOME OLIVEIRA - CPF: 219.432.731-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. FETHAB. INDEC. TEMA 1099 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. LEGITIMIDADE DE DECISÃO LIMINAR QUE RECONHECE PROTEÇÃO JUDICIAL PRÉ-EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Cível no 1036958-85.2025.8.11.0041. A liminar impediu a exigência de ICMS e contribuições acessórias (FETHAB e INDEC) sobre operações de transferência interestadual de semoventes bovinos vivos entre estabelecimentos da mesma titularidade, localizados nos Estados de Mato Grosso e Goiás. A impetrante invocou decisão judicial anterior, com trânsito em julgado, reconhecendo a inexigibilidade dos tributos, bem como a tese firmada no Tema 1099 do STF. A decisão liminar foi mantida por ausência do periculum in mora necessário à suspensão dos seus efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à proteção conferida pela modulação de efeitos da ADC 49, mesmo tendo a decisão judicial anterior transitado em julgado após o julgamento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a ausência de demonstração concreta de risco fiscal justifica a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1099, reconhece a não incidência de ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não haver fato gerador tributável (ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia).

4.

A existência de decisão judicial anterior, com trânsito em julgado favorável à impetrante em demanda de mesmo objeto, confere respaldo jurídico à sua pretensão e afasta, em princípio, a exigibilidade do crédito tributário, independentemente da data da referida decisão em relação à modulação da ADC 49.

5.

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 não revoga ou invalida decisões judiciais transitadas em julgado fundadas em jurisprudência vinculante, devendo prevalecer a segurança jurídica e a coisa julgada.

6.

A alegação de risco à arrecadação pública, desacompanhada de elementos concretos e específicos, não caracteriza o periculum in mora necessário para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC.

7.

A decisão agravada é de natureza precária e não vincula o mérito do agravo de instrumento, podendo ser revista pelo colegiado oportunamente, inexistindo motivo jurídico relevante para sua reforma neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes vivos entre estabelecimentos rurais do mesmo titular, nos termos da tese firmada no Tema 1099 do STF.

2.

A existência de decisão judicial anterior com trânsito em julgado, reconhecendo a inexigibilidade do tributo, impede a cobrança mesmo após a modulação de efeitos da ADC 49.

3.

A ausência de demonstração concreta de risco fiscal afasta a concessão de efeito suspensivo a decisão liminar proferida em mandado de segurança preventivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
decisão monocrática
proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1015916-06.2025.8.11.0000, que, por sua vez, foi manejado contra decisão liminar deferida nos autos do
Mandado de Segurança no 1036958-85.2025.8.11.0041
, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na ação de base
,
a impetrante
Ivana de Castro Carneiro Tomé Oliveira
, produtora rural, pleiteou medida liminar com o objetivo de impedir a cobrança de
ICMS e contribuições acessórias (FETHAB e INDEC)
incidentes sobre operações de
transferência interestadual de semoventes bovinos vivos entre estabelecimentos rurais de sua titularidade
,
localizados nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

A impetrante argumentou que tais operações não configuram
fato gerador do ICMS
, pois não há transferência de titularidade nem realização de ato de mercancia, tratando-se de
mero deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
.
Destacou, ainda, que já obteve
decisão judicial favorável

com trânsito em julgado nos autos do
Mandado de Segurança no 1031404-14.2021.8.11.0041
, em demanda de mesmo objeto, na qual foi reconhecida a inexigibilidade do tributo em questão. Mesmo diante desse precedente, alegou ter sido notificada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso para efetuar o recolhimento do ICMS, fato que ensejou o ajuizamento do presente
writ
preventivo.

A liminar foi
deferida pelo juízo de primeira instância
(Decisão de 26/04/2025, proferida pelo Juiz Yale Sabo Mendes), com base em cognição sumária, sob o fundamento de que a pretensão da impetrante encontra
amparo na tese de repercussão geral firmada no Tema 1099 do STF.

A decisão também reconheceu a
aplicabilidade da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração da ADC 49
, na qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a tese firmada
produzirá efeitos a partir de 2024
,
com
ressalva dos processos administrativos

e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021
(data da publicação da ata de julgamento do mérito). Destacou-se que a impetrante já havia ajuizado mandado de segurança anterior, protocolado em 2021, obtendo decisão favorável com trânsito em julgado em 04/05/2023, o que, segundo o juízo de piso, a
enquadraria na exceção prevista na modulação
,
tornando ilegítima qualquer cobrança retroativa referente ao período de vigência da ordem judicial anterior.

Reconhecendo a presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
o juízo de primeiro grau
determinou a abstenção da cobrança
do ICMS e contribuições acessórias vinculadas às operações descritas na
Notificação Fiscal no 122607/1825/68/2025
.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs
agravo de instrumento
, no qual defendeu a legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023, fundamentando-se na modulação de efeitos promovida pelo STF na ADC 49. Alega que a ação judicial proposta pela impetrante foi protocolada
após o marco temporal de 29/04/2021
, e, portanto,
não poderia ser beneficiada pela ressalva
contida na modulação. Reforça a natureza vinculante e erga omnes da decisão do STF, nos termos do art. 102, §2o da Constituição Federal e do art. 927, I, do CPC. Também argumenta, com base no art. 535, III, §§5o e 7o do CPC, que a obrigação reconhecida judicialmente tornou-se
inexigível
,
por ter sido fundada em norma tida como inconstitucional em controle concentrado. (Id. 287187869).

O pedido de
efeito suspensivo
formulado no agravo foi por mim indeferido. Na ocasião, fundamentei que, embora presente relevante controvérsia jurídica sobre a aplicação da modulação da ADC 49,
não restou caracterizado o
periculum in mora
necessário à suspensão dos efeitos da liminar. Restou ressaltado que o
risco à arrecadação pública foi alegado de forma genérica e abstrata
,
sem elementos concretos que evidenciassem iminente prejuízo fiscal irreversível. Observou-se, ainda, que a atuação jurisdicional em mandado de segurança preventivo encontra amparo na ordem constitucional e que a natureza precária da decisão liminar permite sua futura revisão pelo colegiado.(Id. 289038864).

Inconformado, o Estado interpôs o presente
agravo interno
,
reiterando seus argumentos e pleiteando a retratação da decisão monocrática, para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sustenta, novamente, a
ilegitimidade da extensão dos efeitos da modulação da ADC 49 ao caso concreto
,
apontando que o
trânsito em julgado da decisão anterior ocorreu após o julgamento dos embargos no STF
, tornando inexigível a obrigação tributária reconhecida judicialmente. (Id. 300599861).

Certificou-se o
decurso do prazo legal para manifestação da parte agravada em 18/08/2025
,
sem apresentação de contrarrazões. (Id. 307992382).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de
agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra

decisão monocrática
que indeferiu o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
ao agravo de instrumento manejado contra
decisão liminar
proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 1036958-85.2025.8.11.0041
.

A controvérsia jurídica gravita em torno da possibilidade de
exigência de ICMS
e de contribuições acessórias (tais como
FETHAB
e
INDEC
)
sobre
transferência interestadual de semoventes bovinos vivos entre estabelecimentos rurais pertencentes ao mesmo titular
, na hipótese em que o mandado de segurança fora ajuizado
após 29/04/2021
, data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49 pelo STF.

Ao apreciar o pedido de liminar constante na ação de base, o ilustre magistrado condutor do feito, entendeu presentes os requisitos autorizados para sua concessão, fala-se do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, concedeu a liminar, determinando a abstenção da cobrança do ICMS e contribuições acessórias vinculadas às operações descritas na Notificação Fiscal questionada.

Contra esta decisão, o Ente Público Fiscalizador, interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (efeito suspensivo), com o viso de cassar a interlocutória refutada.

O efeito suspensivo galanteado foi indeferido sob a justificativa de ausência do requisito do
periculum in mora
, ressaltando que os riscos à arrecadação pública foram alegados de forma genérica e desacompanhados de elementos objetivos que evidenciem iminente dano fiscal concreto e irreparável.

Essa foi a causa motivadora do manejo do agravo interno.

Pois bem. Adianto, que a irresignação do agravante não merece acolhimento.

O mandado de segurança originário ampara-se em
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do
Tema 1099 da repercussão geral (RE 1.255.885/MS)
,
segundo a qual:

"Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia."

Além disso, a impetrante logrou demonstrar a existência de
decisão judicial anterior, com trânsito em julgado em 04/05/2023
, favorável à mesma tese, concedida nos autos do
Mandado de Segurança no 1031404-14.2021.8.11.0041
.
Embora o título judicial tenha se formado após o julgamento dos embargos na ADC 49 (19/04/2023), é
impertinente
a tentativa de impugnação da decisão com base em inexigibilidade fundada na modulação, porquanto
a modulação apenas restringe os efeitos da tese firmada quanto a novos lançamentos tributários
,
sem invalidar títulos judiciais fundados em
direito já reconhecido e consolidado por jurisprudência vinculante
,
inclusive em repercussão geral.

Ao justificar a presença do requisito do fumus boni iuris, à luz da invocada modulação dos efeitos da ADC 49, pela impetrada, o Juízo a quo, com propriedade, ponderou:

“(...)

Neste ponto, merece destaque a redação da modulação:

Para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.” (ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j.19/04/2023).

No presente caso, observa-se que a impetrante ajuizou mandado de segurança anterior em 2021, nos mesmos moldes da presente demanda, o qual foi julgado procedente com trânsito em julgado registrado em 04/05/2023. Assim, é evidente que sua situação se enquadra na ressalva estabelecida na modulação de efeitos promovida pela Suprema Corte, o que torna ilegal e abusiva qualquer tentativa de cobrança retroativa de ICMS sobre as operações de transferência realizadas durante a vigência daquela ordem judicial. (...).

Quanto a análise do periculum in mora, justificou:

O periculum in mora também se faz presente, pois o descumprimento da tese constitucional firmada no Tema 1099 e da decisão anterior já transitada em julgado exacerba a insegurança jurídica e ameaça diretamente a continuidade da atividade econômica da impetrante, que depende da movimentação regular do rebanho para viabilizar a engorda e posterior abate.

(...)”

Note-se que o juízo de origem não apenas invocou o
Tema 1099
, como também reconheceu a
proteção judicial preexistente
como elemento suficiente para
subsidiar o
fumus boni iuris
, o que, conjugado com o risco de autuações fiscais, bloqueios de transporte e custos tributários indevidos, configura, sim, o
periculum in mora
exigido para concessão da liminar.

Ademais, ainda que se admita controvérsia quanto à extensão da modulação da ADC 49, o controle judicial de legalidade dos atos administrativos não pode ser obstado com base em alegações genéricas de lesão à ordem econômica pública, desprovidas de demonstração concreta e atual de prejuízo irreversível, como bem ponderado na decisão agravada.

Ressalte-se que a decisão agravada tem
caráter precário e não vincula o julgamento do mérito
do agravo de instrumento, tampouco impede a revisão da liminar pelo órgão colegiado competente. Não se vislumbra, por ora, motivo jurídico suficiente a justificar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo
a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, por ausência dos requisitos autorizadores do art. 995, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025